Tribunal: TJMT
Processo: 0003173-75.2018.8.11.0048
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003173-75.2018.8.11.0048 – PROCESSO DE ORIGEM [] - COMARCA DE [INSERIR]
APELANTE: GENICE SOUZA OLIVEIRA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Genice Souza Oliveira, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c com Pedido de Antecipação de Tutela no 0003173-75.2018.8.11.0048, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop que, julgou procedente a ação para condenar os entes ao fornecimento dos medicamentos postulados.
Não houve condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Recorre a Apelante defendendo a condenação do Município de Juscimeira e do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.
Contrarrazões apresentadas no id.96208551.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 96259960).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que Genice Souza Oliveira, (capaz), assistida pela Defensoria Pública Estadual ajuizou Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela no dia 19.12.2018, oportunidade que atribuiu à causa a quantia de R$ 719,76 (setecentos e dezenove reais e setenta e seis centavos). (id.96208959).
Vale ressaltar que na presente data (19/12/2018) o valor do salário mínimo é de R$954,00(novecentos e cinquenta e quatro reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá -MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora